Tribunal: STF
Processo: Rcl 41609
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Julião/PI, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Picos/PI e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22, nos autos da Reclamação Trabalhista 0081249-30.2014.5.22.0103, na qual se alega o desrespeito à medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “O Município de São Julião arguiu preliminar de incompetência em razão da matéria sob o argumento de que mantém vínculo de natureza jurídico-administrativa com seus servidores, regido pela Lei Municipal sob o nº 395/2009. Sustenta que o STF retirou a competência desta Justiça especializada para o julgamento de causas entre o poder público e seus servidores, quando vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para julgar conflitos envolvendo servidores contratados sob regime administrativo, especialmente quando a Administração Pública dispõe de lei específica para reger a matéria.
    O reclamado, ora recorrente, demonstrou que vigora, no âmbito local, o regime estatutário, nos termos da Lei nº 395/2009, que dispõe sobre o ‘Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Julião - PI’ (conforme se constata nos documentos anexo). 
    Pois bem, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de lides envolvendo Município e seus servidores públicos, se encontra previsto no art. 114 da Constituição Federal, incluída pela EC 45/2004. Tal dispositivo, no entanto, não pode e não deve ser interpretado isoladamente, devendo ser interpretado em conjunto com diversos outros dispositivos constitucionais, em especial com as demais normas que regulam a competência desta Justiça especializada e que passaram a entrar em vigor com a edição da EC 45/2004.” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, aduz que,
    “[c]onforme se extrai das reiteradas decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal, a relação do servidor com a administração pública é sempre de natureza administrativa, devendo ser ressaltada, nesse contexto, a decisão proferida na ADI 2.135, que manteve a redação original do artigo 39 da Constituição Federal, obstando a possibilidade da implementação do regime de emprego no âmbito da administração pública.” (pág. 7 do documento eletrônico 1; grifos no original). 
    Argumenta, ainda, que
    “a relação que existe entre a Reclamante e o Reclamado, tem por base a Lei Municipal nº. 395/2009 e Lei Federal nº. 11.738/2008, o que leva a concluir, de forma indubitável, que se trata de contrato especial regido tanto pelas Leis supracitadas como também pela CLT. 
    Assim, em face do caráter especial, acima suscitado, percebe-se que a relação em foco é de natureza jurídico-administrativa, onde tal relação é caracterizada pela existência de leis administrativas que a regulamentam. 
    Nesse contexto, é imperioso concluir que a Justiça do Trabalho é incompetente para dirimir a presente lide, eis que conforme ADI nº 3.395, foi afastada toda e qualquer interpretação do inciso I, do art. 114, da Constituição Federal. (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Requer, dessa forma, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte, proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujo acórdão está assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Nessa linha, cito a Rcl 4.990 MC-AgR/PB, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujo acórdão porta a seguinte ementa: 
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3.395/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 2. No julgamento da medida cautelar na ADI n° 3.395/DF, entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo. Os contratos temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo. 3. Não compete ao Tribunal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 4. Agravos regimentais desprovidos, à unanimidade, nos termos do voto do Relator” (grifei). 
    Por oportuno, colaciono outro trecho de apontamento feito pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da referida reclamação:
    “Ressalto, quanto ao tema da contratação temporária realizada pelo Poder Público, a recente decisão proferida na RCL n° 4.762, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23.3.2007, cuja ementa possui o seguinte teor:
    ‘EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Contrato firmado entre a Anatel e a Interessada tem natureza jurídica temporária e submete-se ao regime jurídico administrativo, nos moldes da Lei n. 8.745/93; do inc. XXIII do art. 19 da Lei n. 9.472/97 e do Decreto n. 2.424/97. 2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que lhe sejam vinculados por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 3. Reclamação julgada procedente.’
    Com efeito, na decisão cautelar na ADI 3.395/DF, o Tribunal assentou que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’.
    Sobre o significado da expressão relação estatutária ou de natureza jurídico-administrativa, o Ministro Cezar Peluso, Relator, deixou claro que ela remonta ao voto proferido pelo Ministro Celso de Mello na ADI n° 492, no qual a expressão relação jurídico-administrativa foi utilizada como sinônimo de relação estatutária.
    Dessa forma, entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo.
    Os contratos temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo” (grifei).
    Ressalto, ademais, que a existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho.
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
    4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (grifei).
    Em decisões recentes, ambas as Turmas desta Corte confirmaram esse entendimento, conforme se lê das seguintes ementas:
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Professora admitida sem concurso público para emprego no município de Timon/MA, pelo período de 1º.3.2004 a 31.1.2013, imotivadamente desligada. Pretensão ao recebimento de verbas salariais, indenizatórias e depósitos do FGTS relativos ao período.
    3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito.
    4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 30.673-AgR/MA, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Direito Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395 MC.
    1. Ao julgar a ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária.
    2. A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum.
    3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação (Rcl 28.724-AgR/BA, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar todos os atos decisórios proferidos no processo trabalhista originário e reconhecer a competência da Justiça comum estadual para o exame da demanda, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator